Tribunal: TJES
Processo: 5005026-58.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005026-58.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERIZELTON ANDRADE DE SOUZA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: ERIZELTON ANDRADE DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI DOCUMENTO UNILATERAL
. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Alega a autora,
em síntese, que é cliente da requerida e que possui a instalação de número 1789844,
estando
adimplente com suas obrigações. Afirma que em 2019 teve suspensa a energia de sua residência. Aduz que a requerida lançou indevidamente duas faturas retroativas referentes a outubro de 2016 e dezembro de 2017, com vencimento em 10.01.2019. Aduz que tentou solucionar o problema administrativamente, sem êxito. Em virtude disso, afirma que teve seu nome negativado indevidamente. Requer a declaração de inexistência do débito, bem como danos morais.

2
.
Tese da Recorrente
:
Alega a recorrente, preliminarmente, a necessidade do recebimento do recurso no efeito suspensivo, bem como a incompetência do Juizado, face a necessidade de perícia. No mérito, alega a regularidade do TOI afirma
ndo
que não há necessidade de concordância do consumidor
com seus termos
. Alega que foi constatada irregularidade no medidor,
o
que gerou a cobrança que não foi quitada, motivo pelo qual houve a suspensão da energia. Afirma que agiu no exercício regular do seu direito. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau,
e, a
lternativamente, a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.
3
. Tese do Recorrido:

Alega o recorrido sem sede de contrarrazões o TOI foi realizado de forma unilateral e irregular.. Que não há comprovação de que o TOI foi encaminhado ao recorrido. Aduz ser perfeitamente cabível o dano moral ante a suspensão do fornecimento de energia. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4
. Sentença:
“
julgo procedentes
os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos de R$ 920,38 e R$ 119,11, bem como para confirmar as decisões de Id. 4414834 e 4496170, determinando, em definitivo, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na instalação nº 1789844 e baixa das negativações do nome do autor. Outrossim, condeno o réu no pagamento de
R$ 8.000,00

(oito mil reais)
de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ). Outrossim,
julgo improcedente
o pedido contraposto”.
5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso, não sendo este o caso, face a ausência de demonstração de prejuízo, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo.
No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos
qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades como, decurso do tempo, erro da concessionária, por exemplo.
Não há, sequer, fotografias do medidor e do local onde estaria instalado.
V
erifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade, de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, é medida que se impõe. No tocante ao dano moral, entendo perfeitamente cabível, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, a privação de um serviço considerado essencial, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Ademais, o recorrido ainda teve seu nome negativado indevidamente. Porém, entendo que o moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), é justa, adequada e condizente com a gravidade da conduta da concessionária recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.